Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021443-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - CPF: 419.005.148-93 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ELIZABETH SCHLATTER - CPF: 063.589.988-46 (AGRAVANTE), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), BRUNA TONIN SANTOS - CPF: 401.656.508-18 (ADVOGADO), PHELIPPE ALBERT LOPES DOURADO - CPF: 005.854.731-29 (ADVOGADO), THALITA CRISTINA LOPES DA SILVA - CPF: 466.715.948-05 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO AVALIADOR. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória nº 1000399-44.2023.8.11.0092, vinculada a Ação de Execução de Título Extrajudicial, que homologou laudo de avaliação judicial da propriedade rural “Fazenda Teimosinha”, fixando o valor do imóvel em R$ 9.401.000,00. A agravante alega nulidade do laudo elaborado por Oficial de Justiça sem formação técnica específica e sem observância das normas da ABNT, requerendo nova perícia judicial ou, alternativamente, a homologação de laudo particular que estima o bem em R$ 15.437.680,88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a homologação do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça sem formação técnica em engenharia ou avaliação, à luz das normas aplicáveis e da alegação de inobservância das diretrizes da ABNT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados por Oficial de Justiça no exercício de suas funções, inclusive quanto à avaliação de bens quando determinada judicialmente.

O laudo homologado apresenta elementos objetivos suficientes à aferição do valor de mercado do imóvel, e não restou demonstrado nos autos vício grave ou erro material que comprometa sua validade.

A ausência de formação técnica específica do servidor não é, por si só, causa de nulidade da avaliação, mormente diante da inexistência de exigência legal ou jurisprudencial vinculante nesse sentido para casos como o dos autos.

A apresentação de laudo particular pela parte interessada não impõe ao juízo o dever de acolhê-lo, notadamente quando não infirmado de forma técnica e convincente o laudo oficial já produzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, no cumprimento de ordem judicial, goza de presunção de legalidade e veracidade, sendo válida sua homologação quando não evidenciado vício grave.

A ausência de formação técnica específica do avaliador não invalida, por si só, o laudo judicial, especialmente se os elementos constantes forem suficientes à aferição do valor do bem.

O simples dissenso quanto ao valor atribuído ao bem, com base em laudo particular, não impõe a realização de nova perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 464, § 1º, I; Código de Organização e Divisão Judiciárias, art. 154.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021443-36.2025.8.11.0000

ELIZABETH SCHLATTER
x
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S
.
A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETH SCHLATTER, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da
Carta Precatória de nº
1000399-44.2023.8.11.0092
, emanada da Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por BANCO RABOBAK INTERNACIONAL BRASIL S.A., homologou laudo de avaliação judicial da propriedade rural “Fazenda
Teimosinha
”, para satisfação do débito em execução.

Para tanto, aduz
a agravante
, em síntese,
que a avaliação padece de nulidade por ter sido elaborada por servidor sem formação técnica específica e sem observância dos critérios normativos da ABNT, requerendo a realização de nova perícia judicial ou, subsidiariamente, a homologação do laudo particular que estima o imóvel em R$ 15.437.680,88.

O Pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta apresentada pelo agravado, que pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão homologatória, sustentando a legalidade, atualidade e presunção de veracidade do laudo judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos reside na insurgência d
a
agravante quanto à avaliação

realizada por Oficial de Justiça do imóvel rural objeto da matrícula nº 1593 do CRI de Alto Taquari/MT, homologada pelo juízo de origem.

De início, importante destacar que, nos termos do artigo 870 do Código de Processo Civil, a avaliação deve ser feita, como regra, pelo oficial de justiça, sendo a nomeação de avaliador especializado medida excepcional:

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Assim, a nomeação de avaliador especializado é providência excepcional que depende da demonstração concreta da necessidade de conhecimentos especializados, o que não foi cabalmente comprovado pela agravante no caso em tela.

Com efeito, verifica-se
que o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (
id n.
149472763 dos autos originários) apresenta-se completo e bem fundamentado, com descrição pormenorizada do imóvel, suas características, localização, benfeitorias, além de trazer a metodologia utilizada para a avaliação, baseada em consultas a corretores e fazendeiros locais, considerando também o valor da saca de soja como referência.

O oficial
de justiça
avaliador constatou todas as características relevantes do imóvel, considerou sua localização privilegiada e potencial produtivo, chegando ao valor de R$ 9.401.000,00 (nove milhões quatrocentos e um mil reais) à vista, e R$ 11.633.737,50 (onze milhões seiscentos e trinta e três mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a prazo.

A avaliação foi realizada em abril/2024, ou seja,
a pouco mais de um ano
, não se podendo falar em defasagem significativa que justificasse sua invalidação.

Em seus esclarecimentos complementares,
apresentado nos autos no id n. 1874220,
o Oficial de Justiça detalhou que a avaliação foi realizada com base em informações obtidas através de corretores do ramo imobiliário, fazendeiros e comerciantes que lidam com terras rurais, tendo indicado que a área avaliada está localizada em região valorizada com grande produtividade.

Em contrapartida, o laudo particular apresentado pela agravante foi produzido unilateralmente por profissional contratado pela própria parte interessada, o que, por si só, já revela seu caráter parcial e com finalidade específica de impugnar a avaliação oficial.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é clara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO – DISCREPÂNCIA DE VALOR – LAUDO REALIZADO POR PERITO JUDICIAL – LAUDO DE DIVERGÊNCIA REALIZADO UNILATERALMENTE PELO IMPUGNANTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. art. 480, do CPC, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
A avaliação de bem imóvel por oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, sendo que a sua desconstituição somente se mostra cabível quando existentes elementos que comprovem erro ou dolo do servidor, o que não ocorreu no caso dos autos. O laudo de avaliação do imóvel unilateralmente produzido, não pode ser adotado como parâmetro, devendo prevalecer os resultados da perícia judicial
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.120682-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)
.
(N.U 1029651-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,

Publicad
o
no DJE 13/03/2024)

Vale ressaltar que o art. 873 do CPC estabelece as hipóteses em que se admite nova avaliação:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

No caso em análise, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e específica, a ocorrência de erro técnico na avaliação ou dolo do avaliador. Tampouco comprovou objetivamente a alegada majoração significativa do valor do imóvel no curto período entre a avaliação oficial (abril/2024) e a avaliação particular (agosto/2024).

A mera discrepância de valores entre o laudo oficial e o particular não é suficiente para invalidar a avaliação judicial, especialmente quando o laudo do Oficial de Justiça se apresenta bem fundamentado e baseado em critérios objetivos de mercado.

Ademais, como bem ressaltou o Supremo Tribunal de Justiça:

(...)

2.
A determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, se for o caso, ser aferida por outros profissionais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 908.417/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.)

Portanto, não se vislumbra, no caso concreto, a necessidade imprescindível de perícia especializada, tampouco a demonstração de que o Oficial de Justiça tenha incorrido em erro material ou técnico em sua avaliação.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025